Tribunal: TJSP
Processo: 1042859-08.2018.8.26.0576
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: José Marcos Marrone
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-11-25

Ementa:
Contrato bancário – Juros remuneratórios – Instituições financeiras que podem cobrar juros remuneratórios livremente, não se submetendo aos limites do Decreto 22.626/33 – Juros que, todavia, devem ser previamente informados ao cliente - Caso não tenha ocorrido informação antecipada da respectiva taxa, os juros remuneratórios devem corresponder à taxa média de mercado nas operações da espécie,

Ementa:
Contrato bancário – Juros remuneratórios – Instituições financeiras que podem cobrar juros remuneratórios livremente, não se submetendo aos limites do Decreto 22.626/33 – Juros que, todavia, devem ser previamente informados ao cliente - Caso não tenha ocorrido informação antecipada da respectiva taxa, os juros remuneratórios devem corresponder à taxa média de mercado nas operações da espécie, divulgada pelo Banco Central do Brasil, exceto se a taxa efetivamente cobrada pela instituição financeira for mais proveitosa para o cliente – Orientação firmada pelo STJ, ao aplicar a "Lei de Recursos Repetitivos" - Súmula 530 do STJ.

Contrato bancário – Juros remuneratórios – Prevista, no contrato de cheque especial denominado "Limite Itaú para Saque LIS", taxa de juros mensal de 13,93% e anual de 388,76% - Estipulada, na "Abertura de Crédito em Conta Corrente (Caixa Reserva – Aval)", taxa de juros mensal de 8,500% e anual de 166,16% - Informada, na "Confissão de Dívida Parcelamento PJ", taxa de juros mensal de 3,100% e anual de 44,24610% - Taxas que devem ser respeitadas, previamente informadas à autora, não caracterizando abuso capaz de violar os limites da boa-fé objetiva e da função social que norteiam qualquer espécie de contrato.

Contrato bancário - Capitalização dos juros – Adotado o atual posicionamento do STJ, ao aplicar a "Lei de Recursos Repetitivos" - Permitida a capitalização dos juros remuneratórios com periodicidade inferior a um ano nos contratos celebrados posteriormente a 31.3.2000, data da publicação da MP 1.963-17/2000, desde que expressamente pactuada – Suficiência, para tanto, da previsão no contrato da taxa de juros anual superior a doze vezes taxa de juros mensal nele estipulada - Súmulas 539 e 541 do STJ.

Contrato bancário – Capitalização dos juros – Prevista, no contrato de cheque especial denominado "Limite Itaú para Saque LIS", quanto ao Custo Efetivo Total – CET, taxa de juros anual de 388,76%, superior a doze vezes a taxa de juros mensal de 13,93%, há de se reputar como prevista a periodicidade da capitalização, isto é, mensal – Banco réu que pode cobrar os juros remuneratórios mensais ajustados, capitalizados mensalmente – Sentença reformada nesse ponto.

Contrato bancário – Capitalização dos juros – Cédulas de "Abertura de Crédito em Conta Corrente (Caixa Reserva – Aval)" e de "Confissão de Dívida Parcelamento PJ", nas quais foram previstas, expressamente, a capitalização mensal desses frutos civis - Banco réu que pode cobrar os juros remuneratórios mensais ajustados, capitalizados mensalmente – Sentença reformada nesse ponto.

Contrato bancário - Comissão de permanência - Caso em que, relativamente ao período de inadimplência, ficou convencionada a incidência de juros remuneratórios pactuados nos títulos, juros moratórios de 1% ao mês e multa de 2% sobre o débito - Juros remuneratórios que fazem às vezes de verdadeira comissão de permanência, devendo submeter-se às mesmas regras – Precedentes do TJSP.

Contrato bancário – Comissão de permanência – Cobrança cumulada com os demais encargos moratórios pactuados – Descabimento - Possibilidade da cobrança, no período de inadimplência, de comissão de permanência calculada pela taxa média de mercado, apurada pelo Banco Central do Brasil, mas de maneira isolada - Valor dessa verba que não pode ultrapassar o valor da soma dos encargos contratuais - Entendimento consolidado pelo STJ, com a edição da Súmula 472.

Revisional c.c. repetição de indébito – Sucumbência – Autora que obteve êxito em parte mínima do pedido, razão pela qual não pode subsistir a sucumbência recíproca das partes – Art. 86, parágrafo único, do atual CPC – Autora que deve responder, por inteiro, pelas verbas da sucumbência – Sentença reformada nesse ponto – Reduzida a procedência parcial da ação - Apelo do banco réu provido em parte.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000964280
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1042859-08.2018.8.26.0576, da Comarca de São José do Rio Preto, em que é
apelante ITAÚ UNIBANCO S/A, é apelado MP MEZZO INDUSTRIA E
COMERCIO DE CALÇADOS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 23a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento em parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SEBASTIÃO
FLÁVIO (Presidente sem voto), MARCOS GOZZO E HÉLIO NOGUEIRA.
São Paulo, 25 de novembro de 2020.
JOSÉ MARCOS MARRONE
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1042859-08.2018.8.26.0576 -Voto no
2
VOTO No: 33661 - Digital
APEL.No: 1042859-08.2018.8.26.0576
Comarca: São José do Rio Preto (7a Vara Cível)
APTE. : “Itaú Unibanco S.A.” (réu)
APDA. : “MP Mezzo Indústria e Comércio de Calçados” (autora)
Contrato bancário
Juros remuneratórios
Instituições
financeiras que podem cobrar juros remuneratórios
livremente, não se submetendo aos limites do Decreto
22.626/33
Juros que, todavia, devem ser previamente
informados ao cliente - Caso não tenha ocorrido informação
antecipada da respectiva taxa, os juros remuneratórios
devem corresponder à taxa média de mercado nas operações
da espécie, divulgada pelo Banco Central do Brasil, exceto
se a taxa efetivamente cobrada pela instituição financeira
for mais proveitosa para o cliente Orientação firmada pelo
STJ, ao aplicar a “Lei de Recursos Repetitivos” - Súmula
530 do STJ.
Contrato bancário
Juros remuneratórios
Prevista, no
contrato de cheque especial denominado “Limite Itaú para
Saque LIS”, taxa de juros mensal de 13,93% e anual de
388,76% - Estipulada, na “Abertura de Crédito em Conta
Corrente (Caixa Reserva Aval)”, taxa de juros mensal de
8,500% e anual de 166,16% - Informada, na “Confissão de
Dívida Parcelamento PJ”, taxa de juros mensal de 3,100% e
anual de 44,24610% - Taxas que devem ser respeitadas,
previamente informadas à autora, não caracterizando abuso
capaz de violar os limites da boa-fé objetiva e da função
social que norteiam qualquer espécie de contrato.
Contrato bancário - Capitalização dos juros Adotado o
atual posicionamento do STJ, ao aplicar a “Lei de Recursos
Repetitivos” - Permitida a capitalização dos juros
remuneratórios com periodicidade inferior a um ano nos
contratos celebrados posteriormente a 31.3.2000, data da
publicação da MP 1.963-17/2000, desde que expressamente
pactuada Suficiência, para tanto, da previsão no contrato
da taxa de juros anual superior a doze vezes taxa de juros
mensal nele estipulada - Súmulas 539 e 541 do STJ.
Contrato bancário Capitalização dos juros Prevista, no
contrato de cheque especial denominado “Limite Itaú para
Saque LIS”, quanto ao Custo Efetivo Total CET, taxa de
juros anual de 388,76%, superior a doze vezes a taxa de
juros mensal de 13,93%, há de se reputar como prevista a
periodicidade da capitalização, isto é, mensal Banco réu
que pode cobrar os juros remuneratórios mensais ajustados,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1042859-08.2018.8.26.0576 -Voto no
3
capitalizados mensalmente
Sentença reformada nesse
ponto.
Contrato bancário Capitalização dos juros Cédulas de
“Abertura de Crédito em Conta Corrente (Caixa Reserva
Aval)” e de “Confissão de Dívida Parcelamento PJ”, nas
quais foram previstas, expressamente, a capitalização
mensal desses frutos civis - Banco réu que pode cobrar os
juros remuneratórios mensais ajustados, capitalizados
mensalmente Sentença reformada nesse ponto.
Contrato bancário - Comissão de permanência - Caso em
que, relativamente ao período de inadimplência, ficou
convencionada a incidência de juros remuneratórios
pactuados nos títulos, juros moratórios de 1% ao mês e
multa de 2% sobre o débito - Juros remuneratórios que
fazem às vezes de verdadeira comissão de permanência,
devendo submeter-se às mesmas regras Precedentes do
TJSP.
Contrato bancário Comissão de permanência Cobrança
cumulada com os demais encargos moratórios pactuados
Descabimento - Possibilidade da cobrança, no período de
inadimplência, de comissão de permanência calculada pela
taxa média de mercado, apurada pelo Banco Central do
Brasil, mas de maneira isolada - Valor dessa verba que não
pode ultrapassar o valor da soma dos encargos contratuais -
Entendimento consolidado pelo STJ, com a edição da
Súmula 472.
Revisional c.c. repetição de indébito
Sucumbência

Autora que obteve êxito em parte mínima do pedido, razão
pela qual não pode subsistir a sucumbência recíproca das
partes Art. 86, parágrafo único, do atual CPC Autora
que deve responder, por inteiro, pelas verbas da
sucumbência Sentença reformada nesse ponto Reduzida
a procedência parcial da ação - Apelo do banco réu provido
em parte.
1. “MP Mezzo Indústria e Comércio de Calçados” propôs ação
revisional de contratos bancários, cumulada com repetição de indébito, de rito
comum, em face de “Itaú Unibanco S.A.” (fls. 1/25).
O banco réu ofereceu contestação (fls. 72/82), havendo a
autora apresentado réplica (fls. 149/155).
Proferindo julgamento antecipado da lide (fl. 162), o ilustre
magistrado de primeiro grau considerou a ação parcialmente procedente (fls. 162,
165), para esse fim:
“(...) apenas para que seja excluída a parcela do débito

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1042859-08.2018.8.26.0576 -Voto no
4
originada pela capitalização dos juros por período inferior a
um ano, praticada quando não havia pactuação expressa; dos
excessos nas taxas de juros, considerados os períodos em que
não foram especificadas em contratos, em cotejo com a média
de mercado divulgada pelo Banco Central, bem como afastar a
cobrança de qualquer outro encargo juntamente com a
comissão de permanência, quando contratada (...)” (fl. 162).
Relativamente às verbas de sucumbência, a digna autoridade
judiciária sentenciante deliberou que:
“Diante da sucumbência parcial, arcará o requerido com
metade das custas processuais e honorários advocatícios que
fixo em 10% do proveito econômico obtido, compreendido
entre a diferença entre o que está sendo exigido e o valor
efetivamente for apurado como devido/crédito. A autora arcará
com o restante das custas e honorários advocatícios que fixo
em 10% da diferença entre o valor apontado na inicial e o que
for efetivamente apurado em regular cálculo de execução de
sentença” (fl. 165).
Inconformado, o banco réu, tempestivamente, interpôs
apelação (fl. 167), aduzindo, em síntese, que: é legal a capitalização mensal dos juros
remuneratórios; a autora foi informada dos encargos pactuados; devem ser
observados os juros remuneratórios ajustados; a autora deve responder por inteiro
pelos ônus sucumbenciais, uma vez que obteve êxito em parte mínima do pedido; a
ação deve ser julgada improcedente (fls. 168/175).
O recurso foi preparado (fls. 176/178), havendo sido
respondido pela autora (fls. 182/188).
É o relatório.
2. O reclamo manifestado pelo banco réu comporta
acolhimento parcial.
Explicando:
2.1. É verdade que as instituições financeiras podem cobrar
juros remuneratórios livremente, não se submetendo aos limites do Decreto no
22.626, de 7.4.1933, nos termos da Súmula 596 do Supremo Tribunal Federal.
Todavia, tais juros devem ser previamente informados ao
cliente, em consonância com o princípio da boa-fé objetiva, o qual há de ser
observado tanto na elaboração quanto na execução dos contratos, nos termos do art.
422 do Código Civil.
Caso não tenha ocorrido informação antecipada da respectiva
taxa, os juros remuneratórios devem corresponder à taxa média de mercado nas
operações da espécie, tornada pública pelo Banco Central do Brasil, exceto se a taxa
efetivamente cobrada pela instituição financeira for mais proveitosa para o cliente.
Essa orientação, firmada pelo Colendo Superior Tribunal de
Justiça, ao aplicar a “Lei de Recursos Repetitivos” (Lei no 11.672, de 8.5.2008), foi

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1042859-08.2018.8.26.0576 -Voto no
5
adotada por esta Câmara, a fim de prestigiar a segurança jurídica.
Confira-se:
“Bancário. Recurso especial. Ação revisional de cláusulas de
contrato bancário. Incidente de processo repetitivo. Juros
remuneratórios. Contrato que não prevê o percentual de juros
remuneratórios a ser observado.
I
Julgamento das questões idênticas que caracterizam a
multiplicidade.
Orientação Juros remuneratórios
1
Nos contratos de mútuo em que a disponibilização do
capital é imediata, o montante dos juros remuneratórios
praticados deve ser consignado no respectivo instrumento.
Ausente a fixação da taxa no contrato, o juiz deve limitar os
juros à média de mercado nas operações da espécie, divulgada
pelo 'Bacen', salvo se a taxa cobrada for mais vantajosa para o
cliente.
2 Em qualquer hipótese, é possível a correção para a taxa
média se for verificada abusividade nos juros remuneratórios
praticados”
(REsp
no
1.112.879-PR,
registro
no
2009/0015831-8, 2a Seção, v.u., Rel. Min. NANCY
ANDRIGHI, j. em 12.5.2010, DJe de 19.5.2010).
Desse julgado merece destaque o seguinte trecho do voto
proferido pela eminente ministra relatora:
“Nos termos da jurisprudência do STJ, não há previsão legal
que limite os juros remuneratórios para as operações realizadas
por instituições financeiras. Nesse sentido, entre outros, é o
Recurso Especial Repetitivo no 1.061.530/RS, de minha
relatoria, 2a Seção, DJe de 10.3.2009.
Assim, ante a ausência de dispositivo legal indicativo dos juros
aplicáveis, torna-se necessário interpretar os negócios
jurídicos, tendo em vista a intenção das partes ao firmá-los, de
acordo com o art. 112 do CC/02. Essa intenção, nos termos do
art. 113, deve ter em conta a boa-fé, os usos e os costumes do
local da celebração do contrato.
A jurisprudência do STJ tem utilizado para esse fim a taxa
média de mercado. Essa taxa é adequada, porque é medida
segundo as informações prestadas por diversas instituições
financeiras e, por isso, representa o ponto de equilíbrio nas
forças do mercado. Além disso, traz embutida em si o custo
médio das instituições financeiras e seu lucro médio, ou seja,
um 'spread' médio.
A adoção da taxa média de mercado ganhou força quando o
Banco Central do Brasil passou, em outubro de 1999, a
divulgar as taxas médias, ponderadas segundo o volume de
crédito concedido, para os juros praticados pelas instituições

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1042859-08.2018.8.26.0576 -Voto no
6
financeiras nas operações de crédito realizadas com recursos
livres (conforme Circular no 2.957, de 30.12.1999).
As informações divulgadas por aquela autarquia, as quais são
acessíveis a qualquer pessoa por meio da Internet (conforme
http://www.bcb.gov.br/?ecoimpom;
ou
http://www.bcb.gov.br/?TXCREDMES, acesso em 7.4.2010),
são agrupadas de acordo com o tipo de encargo (prefixado, pós-
fixado, taxas flutuantes e índices de preços), com a categoria
do tomador (pessoas físicas e jurídicas) e com a modalidade de
empréstimo realizada ('hot money', desconto de duplicatas,
desconto de notas promissórias, capital de giro, conta
garantida, financiamento imobiliário, aquisição de bens,
'vendor', cheque especial, crédito pessoal, entre outros).
Dessarte, nos contratos de mútuo em que a disponibilização do
capital é imediata, deve ser consignado no respectivo
instrumento o montante dos juros remuneratórios praticados.
Ausente a fixação da taxa no contrato, deve o juiz limitar os
juros à média de mercado nas operações da espécie, divulgada
pelo 'Bacen'. Esses são os usos e costumes, e é essa a solução
que recomenda a boa-fé.
Ressalta-se que a taxa média somente não deverá prevalecer
nas hipóteses em que o efetivo índice praticado pelo banco se
mostrar inferior a ela e, portanto, mais vantajoso para o
cliente.
É certo, ainda, que o cálculo da taxa média não é completo, na
medida em que não abrange todas as modalidades de
concessão de crédito, mas, sem dúvida, presta-se como
parâmetro de tendência das taxas de juros. Dessa forma, nas
hipóteses em que não houver a divulgação pelo 'Bacen' da taxa
média relativa a um contrato específico, nada impede o juiz de
acolher, com base em regras de experiência, a média adotada
pelo mercado em contratos similares”.
Tal entendimento foi consolidado pela aludida corte superior,
definitivamente, mediante a edição da Súmula 530, publicada no DJe de 18.5.2015,
reproduzida a seguir:
“Nos contratos bancários, na impossibilidade de comprovar a
taxa de juros efetivamente cobrada
por ausência de
pactuação ou pela falta de juntada do instrumento aos autos -,
aplica-se a taxa média de mercado, divulgada pelo Bacen,
praticada nas operações da mesma espécie, salvo se a taxa
cobrada for mais vantajosa para o devedor” (REsp 1.112.879 e
REsp 1.112.880).
No caso em tela, a autora objetiva revisar os contratos que
celebrou com o banco réu, vinculados à conta corrente de sua titularidade, de no
21337-5, agência 3182-2, especialmente o contrato de cheque especial (fls. 4, 22).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1042859-08.2018.8.26.0576 -Voto no
7
Foram juntados aos autos os seguintes documentos:
a) “Proposta de Abertura de Conta Corrente Pessoa Jurídica e Produtos e Serviços”
(fls. 83/87), firmada em 12.12.2013 (fl. 87), por meio da qual foram contratados
“Pacote de Serviços Plus 2” (fl. 84) e o cheque especial denominado de “Limite Itaú
para Saque LIS”, com limite mínimo de R$ 500,00, tendo sido prevista, quanto ao
Custo Efetivo Total CET, taxa de juros mensal de 13,93% e anual de 388,76% (fl.
85);
b) “Cédula de Crédito Bancário Abertura de Crédito em Conta Corrente (Caixa
Reserva Aval)” (fls. 88/92), emitida em 18.2.2015, com limite de crédito de R$
30.829,00, tendo sido prevista taxa de juros mensal de 8,500% e anual de 166,16%,
assim como a capitalização mensal desses frutos civis (fls. 88, 89);
c) “Cédula de Crédito Bancário Confissão de Dívida Parcelamento PJ Garantida
por Devedor Solidário” (fls. 93/98), emitida em 15.9.2016, com vencimento em
17.9.2018, na qual a autora reconheceu dívida no valor de R$ 78.360,00, referente
aos contratos “LIS PJ Aval” e “Caixa Reserva Aval” (fl. 94), a ser paga em vinte
quatro parcelas de R$ 4.708,71, tendo sido prevista taxa de juros mensal de 3,100% e
anual de 44,24610% (fl. 93), assim como a capitalização mensal desses frutos civis
(fl. 95);
d) “Proposta de Renegociação de Dívida Pagamento Parcelado” (fls. 99/101),
realizada em 22.12.2017, englobando os contratos “Cx Res Aval”, “LIS PJ Aval” e
“Parc PJ DS/Aval”, no valor total de R$ 56.142,40 (fl. 99), a ser paga em quarenta e
oito parcelas de R$ 2.009,17 (fl. 100), tendo sido prevista taxa de juros mensal de
2,55% e anual de 35,27% (fl. 99);
e) extratos da conta corrente no 21337-5, agência 3182, referentes ao período de
janeiro de 2016 a novembro de 2018 (fls. 103/143).
Os títulos concernentes ao cheque especial e à abertura de
crédito em conta corrente (fls. 85, 88), aliás, foram renovados periodicamente, tendo
sido informado na contestação, sem objeção da autora, de que os aludidos limites
foram cancelados, respectivamente, em 27.12.2017 e 23.5.2015 (fl. 75).
Note-se que as taxas mencionadas em tais documentos (vide
letras “a” a “d”), das quais a autora foi previamente informada, não caracterizam
abuso capaz de violar os limites da boa-fé objetiva e da função social que norteiam
qualquer espécie de contrato.
Assim, devem ser respeitadas as taxas de juros remuneratórios
avençadas.
2.2. Segundo o atual posicionamento do Colendo Superior
Tribunal de Justiça, a capitalização dos juros remuneratórios com periodicidade
inferior a um ano nos contratos celebrados posteriormente a 31.3.2000, data da
publicação da Medida Provisória no 1.963-17/2000 (atualmente vigente como
Medida Provisória 2.170-36, de 23.8.2001), desde que pactuada explicitamente, é
permitida.
Tal orientação foi assentada pela citada corte superior, ao
aplicar a “Lei de Recursos Repetitivos” (Lei no 11.672, de 8.5.2008), em vigor desde
9.8.2008.
Confira-se:
“Civil e processual. Recurso especial repetitivo. Ações

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1042859-08.2018.8.26.0576 -Voto no
8
revisional e de busca e apreensão convertida em depósito.
Contrato de financiamento com garantia de alienação
fiduciária. Capitalização de juros. Juros compostos. Decreto
22.626/1933. Medida Provisória 2.170-36/2001. Comissão de
permanência. Mora. Caracterização.
(...).
3. Teses para os efeitos do art. 543-C do CPC:
- 'É permitida a capitalização de juros com periodicidade
inferior a um ano em contratos celebrados após 31.3.2000,
data da publicação da Medida Provisória no 1.963-17/2000
(em vigor como MP 2.170-36/2001), desde que expressamente
pactuada'.
- 'A capitalização dos juros em periodicidade inferior à anual
deve vir pactuada de forma expressa e clara. A previsão no
contrato bancário de taxa de juros anual superior ao
duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da
taxa efetiva anual contratada'.
(...).
6. Recurso especial conhecido em parte e, nessa extensão,
provido” (REsp no 973.827-RS, registro no 2007/0179072-3, 2a
Seção, m.v., Rel. p/ acórdão Min. MARIA ISABEL
GALLOTTI, j. em 8.8.2012, DJe de 24.9.2012).
O referido entendimento foi cristalizado pela elevada corte, de
forma definitiva, por meio da recente edição das Súmulas 539 e 541, publicadas no
DJe de 15.6.2015, transcritas, respectivamente, a seguir:
“É permitida a capitalização de juros com periodicidade
inferior a um ano em contratos celebrados com instituições
integrantes do Sistema Financeiro Nacional a partir de
31.3.2000 (MP 1.963-17/00, reeditada como MP 2.170-36/01),
desde que expressamente pactuada” (REsp 1.112.879, REsp
1.112.880 e REsp 973.827).
“A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual
superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a
cobrança da taxa efetiva anual contratada” (REsp 973.827 e
REsp 1.251.331).
Logo, para que a capitalização dos juros remuneratórios com
periodicidade inferior a um ano seja reputada como legítima, não basta que o
contrato bancário tenha sido firmado após 31.3.2000, sendo imprescindível que haja
ainda previsão expressa no ajuste a esse respeito.
Para tanto, o Colendo Superior Tribunal de Justiça entendeu
que os bancos não precisam incluir nos contratos cláusula com redação que expresse
o termo “capitalização de juros”, bastando explicitar, com clareza, as taxas efetivas
cobradas.
Vale dizer, de acordo com o entendimento superior, a fim de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1042859-08.2018.8.26.0576 -Voto no
9
se considerar consentânea com a lei a ventilada capitalização, é suficiente a previsão
no contrato da taxa de juros anual superior a doze vezes a taxa de juros mensal nele
estipulada.
Preservado o entendimento esposado na sentença recorrida (fl.
162), assiste razão ao banco réu quanto à legalidade da capitalização mensal no
tocante aos títulos em debate.
No contrato de cheque especial denominado “Limite Itaú para
Saque LIS” (vide idem 2.1, letra “a”), foi prevista, quanto ao Custo Efetivo Total
CET, taxa de juros anual de 388,76%, superior a doze vezes a taxa de juros mensal
de 13,93% (fl. 85), motivo pelo qual há de se reputar como prevista a periodicidade
da capitalização, ou seja, mensal.
Nas cédulas de crédito bancário denominadas de “Abertura de
Crédito em Conta Corrente (Caixa Reserva
Aval)” e de “Confissão de Dívida
Parcelamento PJ Garantida por Devedor Solidário” (vide item 2.1, letras “b” e “c”),
foi prevista, expressamente, a capitalização mensal desses frutos civis (fls. 88, 89,
95).
Deve persistir a capitalização combinada, podendo ser
cobrados juros remuneratórios à taxa mensal ajustada (fls. 85, 88, 93), capitalizados
mensalmente (fls. 88, 89, 95).
2.3. Há de ser mantida, porém, a limitação dos encargos
moratórios fixada na sentença combatida (fl. 162).
De acordo com a Súmula 294 do Colendo Superior Tribunal
de Justiça, publicada no DJU de 8.9.2004:
“Não é potestativa a cláusula que prevê a incidência de
comissão de permanência para o período de inadimplência,
calculada pela taxa média de mercado apurada pelo Banco
Central do Brasil, limitada à taxa do contrato”.
No entanto, para que seja reputada como legítima, a cobrança
da comissão de permanência não pode ser cumulada com correção monetária, com
juros remuneratórios, com juros de mora ou com multa contratual (fl. 164).
Esse posicionamento foi firmado pela 2a Seção do Colendo
Superior Tribunal de Justiça:
“Direito econômico. Agravo no recurso especial. Ação
revisional de contrato bancário. Comissão de permanência.
Cumulação com outros encargos moratórios. Impossibilidade.
É admitida a incidência da comissão de permanência após o
vencimento da dívida, desde que não cumulada com juros
remuneratórios, juros moratórios, correção monetária e/ou
multa contratual.
Agravo no recurso especial não provido” (AgRg no REsp no
706.368-RS, registro no 2004/0169391-0, v.u., Rel. Min.
NANCY ANDRIGHI, j. em 27.4.2005, DJU de 8.8.2005, p.
179).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1042859-08.2018.8.26.0576 -Voto no
10
“Agravo regimental. Recurso especial. Ação de cobrança.
Contrato de abertura de crédito em conta corrente. Cumulação
da comissão de permanência com juros moratórios e multa
contratual. Precedentes da Corte.
1. Confirma-se a jurisprudência da Corte que veda a cobrança
da comissão de permanência com os juros moratórios e com a
multa contratual, ademais vedada a sua cumulação com a
correção monetária e com os juros remuneratórios, a teor das
Súmulas no 30, no 294 e no 296 da Corte.
2. Agravo regimental desprovido” (AgRg no REsp no 712.801-
RS, registro no 2004/0183802-4, v.u., Rel. Min. CARLOS
ALBERTO MENEZES DIREITO, j. em 27.4.2005, DJU de
4.5.2005, p. 154).
Desse último julgamento merece realce trecho do voto
proferido pelo eminente ministro relator:
“Pela interpretação literal da Resolução no 1.129/86, do
'Bacen', poder-se-ia inferir, como deseja crer o agravante, que
os bancos estariam autorizados a cobrar de seus devedores,
além dos juros de mora, a comissão de permanência. Porém, o
correto desate da questão passa necessariamente pela análise
da natureza jurídica dos institutos e não pela interpretação
literal de um ato administrativo, que não pode se sobrepor à lei
ou a princípios gerais do direito.
Com efeito, a comissão de permanência tem a finalidade de
remunerar o capital e atualizar o seu valor, no
inadimplemento, motivo pelo qual é pacífica a orientação de
que não se pode cumular com os juros remuneratórios e com a
correção monetária, sob pena de se ter a cobrança de mais de
uma parcela para se atingir o mesmo objetivo.
Por outro lado, a comissão de permanência, na forma como
pactuada nos contratos em geral, constitui encargo substitutivo
para a inadimplência, daí se presumir que ao credor é mais
favorável e que em relação ao devedor representa uma
penalidade a mais contra a impontualidade, majorando ainda
mais a dívida.
Ora, previstos já em lei os encargos específicos, com naturezas
distintas e transparentes, para o período de inadimplência, tais
a multa e os juros moratórios, não há razão plausível para
admitir a comissão de permanência cumulativamente com
aqueles, encargo de difícil compreensão para o consumidor,
que não foi criado por lei, mas previsto em resolução do Banco
Central do Brasil (Resolução no 1.129/86).
Sob esta ótica, então, a comissão de permanência,
efetivamente, não tem mais razão de ser. Porém, caso seja
pactuada, não pode ser cumulada com os encargos
transparentes, criados por lei e com finalidades específicas,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1042859-08.2018.8.26.0576 -Voto no
11
sob pena de incorrer em 'bis in idem', já que aquela, além de
possuir um caráter punitivo, aumenta a remuneração da
instituição financeira, seja como juros remuneratórios seja
como juros simplesmente moratórios. O fato é que a comissão
de permanência foi adotada para atualizar, apenar e garantir o
credor em período em que a legislação não cuidava com
precisão dos encargos contratuais” (grifo não original).
Tal orientação acabou sendo consolidada pela mencionada
corte superior por meio da edição da Súmula 472, pulicada no DJe de 19.6.2012,
nesses termos:
“A cobrança de comissão de permanência cujo valor não
pode ultrapassar a soma dos encargos remuneratórios e
moratórios previstos no contrato exclui a exigibilidade dos
juros remuneratórios, moratórios e da multa contratual”.
No caso analisado, foram ajustados, para a hipótese de
impontualidade na satisfação da obrigação, nas aventadas cédulas de crédito bancário
(vide item 2.1, letras “b” e “c”): juros remuneratórios ali pactuados (na verdade,
comissão de permanência); juros moratórios de 1% ao mês; multa de 2% sobre o
débito (fls. 90, 96).
A cumulação de verbas moratórias ali previstas conflitou com
o teor daquela súmula.
Realce-se que os juros remuneratórios (fls. 90, 96), aplicáveis
ao período de inadimplência (fls. 90 96), fazem às vezes de verdadeira comissão de
permanência, devendo submeter-se às mesmas regras.
Acerca de tal assunto, já houve decisões do Tribunal de Justiça
de São Paulo:
“Contrato bancário Comissão de permanência - É válida a
cláusula que estipula a comissão de permanência Orientação
firmada pelo STJ, ao aplicar a 'Lei de Recursos Repetitivos'
(REsp 1.058.114-RS) Vedação de cumulação com os juros
remuneratórios e outros encargos moratórios No caso dos
autos, o banco estipulou a cobrança de 'juros remuneratórios'
para o período de inadimplência, cumulados com juros de
mora e multa
Considerando que inexistem juros
remuneratórios
futuros,
fica
evidente
que
os
'juros
remuneratórios' de inadimplência correspondem à comissão de
permanência e, por estarem cumulados com demais encargos
moratórios, estes devem ser afastados
Possibilidade de
incidência somente da comissão de permanência, calculada
pela taxa média divulgada pelo 'Bacen', limitada à taxa de juros
estipulada no contrato, consoante orientação firmada pela
Súmula 294 do STJ Recurso provido neste tópico” (Ap no
4003173-07.2013.8.26.0099, 23a Câmara de Direito Privado,
v.u., Rel. Des. SÉRGIO SHIMURA, j. em 15.10.2014) (grifo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1042859-08.2018.8.26.0576 -Voto no
12
não original).
“Comissão de permanência
Cédula de crédito bancário

Julgamento de recurso repetitivo no STJ declarando válida a
cláusula que institui a cobrança de comissão de permanência
Possibilidade da cobrança de comissão de permanência de
forma isolada, desde que seu valor não ultrapasse a soma dos
encargos contratuais
Súmula 472 do STJ
No caso dos
autos, a ré estipulou a cobrança de 'juros remuneratórios' para o
período de inadimplência, cumulados com juros de mora e
multa
Considerando que inexistem juros remuneratórios
futuros, fica evidente que os 'juros remuneratórios' de
inadimplência correspondem à comissão de permanência e, por
estarem cumulados com demais encargos moratórios, estes
devem ser afastados Recurso nesta parte improvido” (Ap no
1030016-26.2014.8.26.0002, de São Paulo, 23a Câmara de
Direito Privado, v.u., Rel. Des. J.B. FRANCO DE GODOI, j.
em 29.4.2015) (grifo não original).
Assim, a solução mais harmônica com o entendimento atual do
Colendo Superior Tribunal de Justiça é aquela adotada na sentença hostilizada, que
consiste em se permitir, no período de inadimplência, a cobrança de comissão de
permanência calculada pela taxa média de mercado, apurada pelo Banco Central do
Brasil, mas de maneira isolada, sem cumulação com juros remuneratórios, juros
moratórios, multa contratual ou correção monetária.
Caso seja verificado excesso de cobrança, o valor da comissão
de permanência deve ser limitado ao valor da soma dos encargos remuneratórios e
moratórios pactuados.
Se cobrada e paga pela autora comissão de permanência em
desacordo com o parâmetro aqui estabelecido, ela deve ser reembolsada, de forma
singela, do respectivo valor, corrigido pelos índices da tabela prática editada pelo
Tribunal de Justiça de são Paulo desde o pagamento, acrescido de juros moratórios
lineares de 1% ao mês a partir da citação.
Alternativamente, tal quantia pode ser compensada com o
saldo devedor.

2.4. Tem razão o banco réu, no entanto, em relação aos ônus
de sucumbência (fl. 172).
A autora obteve êxito em parte mínima do pedido, ou seja,
apenas quanto à impossibilidade de cumulação da comissão de permanência com os
demais encargos pactuados (vide item 2.3), motivo pelo qual não pode subsistir a
imposição da sucumbência recíproca (fl. 162).
Dispõe o parágrafo único do art. 86 do atual CPC que:
“Se um litigante sucumbir em parte mínima do pedido, o outro
responderá, por inteiro, pelas despesas e pelos honorários”.
Logo, a autora deve responder, por inteiro, pelas verbas da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1042859-08.2018.8.26.0576 -Voto no
13
sucumbência, observado, no tocante aos honorários advocatícios, o percentual de
10% sobre o valor da causa, isto é, sobre R$ 46.335,91 (fl. 25), atualizado pelos
índices da tabela prática editada pelo Tribunal de Justiça de São Paulo desde o
ajuizamento da ação.
3. Nessas condições, dou provimento em parte à apelação
contraposta, com o intuito de reformar parcialmente a sentença impugnada (fls.
161/165), autorizando a capitalização mensal dos juros remuneratórios (vide item
2.2), bem como afastando a sucumbência recíproca das partes (vide item 2.4), de
modo a reduzir a procedência parcial da ação.
JOSÉ MARCOS MARRONE
Relator